Tribunal: TJSP
Processo: 2132212-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132212-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante AMARAL &
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado MUNICIPIO
DE DRACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37119
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2132212-53.2020.8.26.0000
COMARCA: DRACENA
AGRAVANTE: AMARAL & SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE DRACENA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - IPTU
dos exercícios de 2014 a 2017 - Penhora - Insurgência contra
decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora -
Oferecimento de 3 terrenos já hipotecados em proveito da
própria Municipalidade exequente - Inobservância da ordem
legal prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 - Decisão mantida -
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMARAL & SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do
MUNICIPIO DE DRACENA, insurgindo-se contra a decisão de fls. 24,
proferida pelo MM. Juiz Marcus Frazão Frota, que indeferiu a nomeação
de dois imóveis à penhora, em razão de já estarem hipotecados em
proveito da exequente, que também não concordou expressamente.
Sustenta a agravante a não incidência do IPTU lote
a lote, uma vez que o loteamento não foi finalizado, bem como a
inexistência de vedação legal da penhora de imóvel hipotecado.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 13/14), sem a
apresentação de contraminuta.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
O recurso não merece provimento.
Com efeito, o processo de execução objetiva
garantir ao credor a busca rápida e eficaz daquilo a que tem direito,
sem olvidar a garantia de defesa do devedor mediante embargos. E
para o exercício deste direito deve o executado garantir o juízo
mediante a indicação de bem que não vise apenas a permitir a
impugnação do débito, mas, sobretudo, o recebimento do valor devido
pelo credor.
No caso em tela, trata-se de execução fiscal
proposta em 02/10/2018 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2014
a 2017, no valor de R$ 150.025,78, em que a executada indicou à
penhora 3 (três) terrenos, aos quais atribuiu o valor total de R$
454,105,43.
Não obstante, como bem apontado na decisão
agravada, “os imóveis indicados encontram-se hipotecados pela
embargante/executada em proveito da própria embargada/exequente” e que não houve manifestação da
exequente, seno impossível presumir a sua concordância.
De forma que as razões expendidas no agravo de
instrumento não abalam os fundamentos da decisão monocrática, de
molde a formar convencimento diverso do exarado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a Fazenda Pública não é obrigada a
aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no artigo
11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da
menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do
credor.
Nesse contexto, verifica-se que a Municipalidade
exequente sequer se manifestou em relação aos imóveis oferecidos à
penhora, não podendo presumir a sua anuência.
De sorte que é facultado ao magistrado indeferir tal
nomeação para que se possam buscar aqueles pretendidos pelo
credor, especialmente levando em conta que a regra é a penhora em
dinheiro, podendo, apenas por exceção, admitir-se outros meios, à luz
de uma avaliação do magistrado acerca da melhor solução ao caso
concreto.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
“Na execução fiscal, o executado não tem direito
subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à
penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na
hipótese em que não tenha apresentado elementos
concretos que justifiquem a incidência do princípio
da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em
princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma
legal. É do devedor o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos
bens penhoráveis e, para que essa providência seja
adotada, é insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC. Exige-se, para a superação da
ordem legal estabelecida, que estejam presentes
circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a
prevalência do princípio da menor onerosidade
para o devedor no caso concreto. Precedentes
citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ
16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda
Turma, DJe 17/3/2011” (REsp 1.337.790-PR, 1a Seção,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013 -
Info 522).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)